Tribunal: TJMT
Processo: 0040655-75.2018.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040655-75.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), EDIMILSON FERREIRA LIMA - CPF: 300.257.958-05 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO RASPADA – CONDENAÇÃO –
1. ABSOLVIÇÃO
– ESTADO DE NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL – INSCIÊNCIA DA RASPAGEM – IRRELEVÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PENA-BASE – 2.1. CULPABILIDADE
– CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DO FATO – INIDONEIDADE – ALIJAMENTO – NECESSIDADE –
2.2. MAUS ANTECEDENTES
– DUPLA CONDENAÇÃO ANTERIOR – UTILIZAÇÃO DE UMA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – VIABILIDADE –
3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA
– COMPENSAÇÃO – NECESSIDADE –
4. REGIME INICIAL FECHADO
– HEDIONDEZ – INEXISTÊNCIA – FATO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 – REINCIDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA – SÚMULA 269/STJ – ABRANDAMENTO IMPOSITIVO –
5. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Carece de absoluta ausência de comprovação a tese de estado de necessidade, quando nem mesmo o réu aventa essa situação em Juízo. Além disso, o simples fato de desconhecer a ilicitude da posse ilegal de arma de fogo de numeração raspada não se mostra hábil à destituição da condenação. Condenação mantida.

2. Pena-base.

2.1.
A consciência da ilicitude do fato não constitui fundamentação idônea para modular desfavoravelmente a culpabilidade prevista no art. 59 do CP. Inteligência do Enunciado n. 12/TJMT.

2.2. Cuidando-se de réu com duas condenações anteriores, é lícito a utilização de uma delas a título de maus antecedentes e a outra como reincidência.

3. Admite-se a compensação da reincidência com a confissão espontânea. Precedentes.

4. A simples hediondez, não reconhecida
in casu

e a reincidência, não são fundamentos suficientes a determinar o regime inical fechado de cumprimento da pena não superior a quatro anos, quando favoráveis as modulares judiciais. Inteligência da Súmula 269/STJ.

5. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

js

O presente recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Edimilson Ferreira Lima
, qualificado e representado pela Dra. Jackeline Moreira Martins Pacheco, OAB/MT 10402, colima a reforma da sentença constante dos ids. 8319363 a 8319364, lavrada nos autos da Ação Penal n. 0040655-75.2018.8.11.0042 (cód. 549791) da 3ª Vara Criminal da Capital, que o condenou à pena de
03 anos e 06 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
22 dias-multa, valor unitário mínimo
, como incurso nas penas do art. 157,
caput
, do CP, por fato ocorrido no dia 25/6/2019, em via pública do bairro Guanabara, em Cáceres, em que consta como vítima Judite Gonçalves.

Nas razões constantes dos ids. 8319515 e 26978469, a defesa postula a absolvição do réu sob o pálio da excludente de ilicitude do estado de necessidade. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 para o delito previsto no art. 14 da mesma lei; a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência e a fixação do regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena.

Nas contrarrazões [id. 26978471], a douta acusação postula o parcial provimento do anseio recursal, somente para o fim de abrandar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em contrarrazões [ids. 31108974 a 31108996], a douta acusação repele os argumentos e pedidos formulados no apelo defensivo, postulando o
desprovimento
da pretensão recursal.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. João Batista de Almeida, opina pelo
parcial provimento do apelo
, encampando a fala ministerial de primeiro grau de jurisdição.

“
Sumário
: Acusado condenado como incurso nas sanções do art. 16, parágrafo único, IV da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 1º, parágrafo único da Lei nº 8.072/90 c/c art. 61, inciso I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 16 dias-multa –
Inconformismo defensivo
– a absolvição do réu, alegando para tanto que está configurada a excludente por estado de necessidade. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 para o delito previsto no art. 14 da mesma lei; a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência e a fixação do regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena –
Alegações parcialmente procedentes
– Não pode o cidadão se valer do argumento da defesa pessoal para legitimar o direito de possuir arma de fogo sem o devido registro, o que vem de encontro ao desarmamento visado pela Lei 10.826/2003 – Não há se falar em desclassificação para o crime de posse ilegal de arma de fogo se o acusado possuía arma de fogo com numeração raspada – Certificado pelos meios de prova admitidos em direito que a arma de fogo apreendida possuía numeração raspada, suprimida ou adulterada – Compensação entre atuante da confissão e agravante da reincidência – Impossibilidade – Valoração suficiente da reincidência, que prepondera sobre a atenuante de confissão e, inclusive, foi aplicada à razão inferior a 1/6 – A fixação do regime prisional deve atender as diretrizes do art. 33 do CP – Réu condenado à pena inferior a 4 anos, mas como é reincidente, deve cumprir pena no regime semiaberto –
Pelo parcial provimento do recurso
” [parecer, id. 36294965, p. 1].

É o relatório. À douta Revisão.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no anseio defensivo é a absolvição ou a redução de pena.

O apelante foi condenado porque, de acordo com a sentença condenatória, no dia 31/10/2018, por volta de 19h, no interior da própria residência, situada na rua Brasil, próximo à Escola Ana Maria do Couto, nesta capital, o apelante
Edimilson Ferreira Lima
foi surpreendido tendo em depósito uma arma de fogo do tipo pistola, calibre 380, marca Taurus, com numeração suprimida, bem como cinco munições intactas, sem autorização e em desacordo com a legislação regulamentar.

Ele mesmo confessa a autoria da posse ilegal de arma de fogo de numeração suprimida, alegando, entretanto, em Juízo, que a arma de fogo não funcionava e que policiais invadiram sua casa e quebraram tudo, até encontrarem a arma de fogo, não sabendo, entretanto, se a conduta policial consistiu em perseguição à pessoa do próprio apelante.

“ [...]
no dia dos fatos, havia ido fazer compras de roupas com sua esposa e sua filha, quando foi abordado pela polícia; que na abordagem apresentou o alvará de soltura, pois não possuía documento oficial; que já havia dado entrada em seu RG no ‘Ganha Tempo’, no entanto não havia ficado pronto ainda; que os policiais disseram que iriam levar para a Polinter porque havia mandado de prisão em aberto, no entanto o levaram para sua residência; que chegando em sua residência, a polícia quebrou seu portão, sua porta e entrou no interior de sua casa, quebrando tudo; que em sua residência, a polícia encontrou uma arma que já possuía há muito tempo; que a arma já nem mais funciona; que havia conseguido emprego de carteira assinada antes de ser preso; que os policiais perseguem quem está recém saído da prisão e sofreu com isso; que não existia munições em cima da sua geladeira, apenas na parede junto com a arma; que pretendia mudar de vida; que sua tornozeleira estava em ordem, funcionando, carregada; que não deu nome de genitora distinta da dele, que apresentou apenas o alvará na abordagem; que quando foi levado para a delegacia não havia delegado; que preferiu falar somente em juízo porque não iria adiantar falar nada na delegacia; que estava acompanhado de advogado quando estava detido na delegacia; que foi preso por este processo seis dias após ter sido posto em liberdade de outro processo
[...]”

[conforme transcrição feita na sentença, não impugnada no apelo defensivo, id. 8319363, p. 2].

Corroborando a assunção dos fatos, estão os depoimentos de policiais colhidos em Juízo, a saber:

“[...] no dia dos fatos, realizou uma abordagem de praxe; que o réu já era conhecido pelas guarnições, devido aos seus antecedentes criminais; que na abordagem foi checado o nome do mesmo e foi constatado dois mandados de prisão em aberto; que no documento apresentado, o nome da genitora era diferente da que constava no mandado de prisão; que na época, o réu estava fazendo o uso de tornozeleira eletrônica; que foi solicitado para o réu algum outro documento que constasse o nome correto de sua genitora; que ao acompanhar o réu para pegar o referido documento, um dos policiais verificou que havia uma munição 360 em cima da geladeira (salvo engano); que em seguida, foi feita uma busca minuciosa em sua residência, sendo encontrada uma pistola, calibre 38, com a numeração raspada; que com a arma, foram encontrados mais dois carregadores e munições; que o réu confessou que a arma era de sua propriedade; que ele possuía a arma por própria segurança, pois havia acabado de sair da prisão; que conduziram o réu até sua residência, pois o mesmo havia dito que lá teria documento oficial para comprovar sua identidade; que a abordagem foi feita na avenida brasil, bairro CPA; que o réu estava acompanhado da esposa no momento da abordagem
[...]” [Alcino José da Silva Filho, transcrição da sentença, id. 8319363, pp. 3-4].

O relato do também policial militar Kelciano Ribeiro de Novais [vide relatório de mídias, id. 8319519], nada acrescenta ao já apurado.

A despeito da fala defensiva em tentar demover a ideia de condenação sob o pretexto de que o apelante comprou a arma de fogo visando defender a si mesmo e à própria família, sem saber que era de uso restrito, absolutamente nada está a corroborar tal alegação. Nem mesmo o réu faz remissão a qualquer dado que justifique a tese de estado de necessidade, o que torna o anseio absolutório de todo improcedente.

Quanto a pretensão de desclassificar a figura inaugural pela do art. 14 da Lei n. 10.826/2006, não há como sustentar a alegada ocorrência de erro de tipo, mesmo porque, de acordo com o art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro [Decreto-Lei 4.657/42], ninguém pode se escusar à observância da lei sob o pretexto de que a desconhece. Servirá, quando muito, para mitigar a resposta penal correspondente [art. 65, III, “a”, do CP].

O art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, incrimina a conduta de “
portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
”.

A identificação da arma de fogo está regulamentada no art. 23, § 3º, da Lei n. 10.826/2003, c/c art. 35, III, “b”, do Decreto n. 9.847/2019, consistindo na gravação de dispositivo de identificação no corpo da arma.

No caso, a gravação alfanumérica que designa a propriedade e registro da arma foi suprimida por ação provocada pelo método de raspagem [id. 8319358]. Além disso, o laudo ainda apurou que a arma apresentou funcionamento normal de seus dispositivos, estando, portanto, apta aos fins a que se destina.

Por último, é irrelevante que o réu tenha a intenção específica de possuir arma com a numeração raspadas, pois o simples fato de possuir arma de fogo nessas condições já caracteriza o delito do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003.

Não há, portanto, como promover a desclassificação para a figura do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, mesmo porque, referido tipo penal diz respeito ao “porte” ilegal de arma de fogo de uso permitido, e no caso estamos diante de crime de “posse” ilegal de arma de fogo de numeração raspada, visto que a arma estava ocultada no interior da residência do apelante, e não em seu poder.

Nessa esteira:

“
Para a configuração do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826 /2003, é suficiente o porte, posse, aquisição, transporte ou fornecimento de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, não bastando a mera alegação de desconhecimento dessa circunstância, visto que o delito em comento não exige dolo específico. O simples fato de possuir arma de fogo com numeração raspada caracteriza a conduta descrita no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, seja qual for o objetivo, justificativa ou interesse do agente, constitui ilícito penal
” [TJMT, ApCr N.U 0002947-90.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/9/2019, Publicado no DJE 17/9/2019].

“
O crime descrito no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente para a sua configuração a posse da arma com a numeração raspada, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal,
sendo irrelevante a existência de dolo ou a ausência de risco concreto de dano
” [TJMT, ApCr N.U 0000601-45.2015.8.11.0051, REL. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016].

Passo a analisar a pena aplicada.

Na avaliação da pena-base, a autoridade judiciária de origem considerou a
culpabilidade acentuada
porque “
cumpre pena e tinha

pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta, mas, mesmo assim desconsiderou tudo quanto comprometeu cumprir anteriormente
” [id. 8319364, p. 1].

Considerou ainda, na primeira fase, os maus antecedentes, por possuir “
várias ações penais e três sentenças condenatórias, com trânsito em julgado
” [idem].

Por conta dessas constatações, majorou da pena-base 04 meses de reclusão, e 04 dias-multa, valor unitário mínimo, fixando-a em 03 anos e 04 meses de reclusão, e 14 dias-multa.

Em seguida, reconheceu a confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP], bem como a reincidência [art. 61, I, do CP], preponderante sobre aquela, fixando a pena definitiva em 03 anos e 06 meses de reclusão, e 16 dias-multa, valor unitário mínimo, fixando o regime inicial fechado de cumprimento de pena em razão da alegada hediondez e da reincidência, nos termos do art. 33, § 3º, do CP e art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.072/90.

Ao que se vê, a avaliação da culpabilidade foi feita em termos abstratos, merecendo ser alijada.

Estabelece o enunciado n. 12, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017 perante a Turma e Câmaras Criminais Reunidas este e. Sodalício.

"
12. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.
"

Esta Corte de Justiça tem pacífico entendimento de que a real ou potencial consciência da ilicitude da conduta e a exigibilidade de conduta diversa são elementos inerentes ao conceito analítico tripartite das infrações penais, e evidentemente, nessa condição, não podem justificar a exasperação da pena.

Exempli gratia
:

"
A culpabilidade, enquanto fator de graduação da pena, deve expressar a particular posição do agente frente ao bem jurídico violado, de modo que é incabível a negativação com fulcro na imputabilidade, na potencial consciência da ilicitude e na possibilidade de agir de forma diversa, que já são analisadas para fins de configuração do fato como crime, consoante o conceito analítico tripartite (fato típico, ilícito e culpável).
" (TJMT, Ap 122528/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015).

Logo, não é possível a modulação desfavorável da culpabilidade somente pela potencial consciência e a exigibilidade de conduta diversa, que constituem elementos integrantes da estrutura do crime, tal qual no caso em tela.

No mais, infere-se que o apelante possui somente duas condenações anteriores, justificando, com ressalvas, a majoração penal por conta dos maus antecedentes:

a) Ação Penal 0001111-50.2011.8.11.0002, V. Grande, condenação nos termos do art. 157, § 2º, I, II c/c 14, II, ambos do CP, regime semiaberto, trânsito em julgado em 16/5/2011;

b) Ação Penal 0000252-79.2009.8.11.0042, Capital, condenação nos termos do art. 157, § 2º, I, II, do CP, regime semiaberto, trânsito em julgado em 30/3/2009.

Note que a condenação trazida na folha de antecedentes [is. 8319355, p. 3], tirada da Ação penal 0000806-25.2015.8.11.0035, Alto Garças,
ainda é provisória
, não podendo ser utilizada como norte de fundamentação dos maus antecedentes.

Assim, alijada a noção acerca da maior culpabilidade e de um dos antecedentes criminais, reduzo a pena-base para
03 anos e 02 meses de reclusão, e 11 dias-multa
, relegando uma das condenações anteriores, tirada do item “b” antes descrito, para analisar como reincidência.

Na sequência, presente a reincidência genérica e a confissão espontânea, devem ambas serem compensadas, consoante entendimento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, julgado pela 3ª Seção do c. STJ, no HC 365963/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 23/11/2017.

Por último, tratando-se de conduta perpetrada antes do advento da Lei n. 13.964, de 24/12/2019, não se opera a alegada hediondez da conduta de posse ilegal de arma de fogo de numeração raspada, sob pena de ofensa ao princípio da anterioridade em matéria penal [art. 1º do CP].

Logo, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, não se mostra justificada somente a hediondez, bem como a reincidência, visto que a pena não supera quatro anos e a maioria das modulares judiciais são favoráveis ao apelante, permitindo a incidência do enunciado da Súmula 269/STJ:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Com efeito,
promovo o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
.

Ante o exposto, em parcial consenso ao parecer,
dou provimento parcial

ao recurso de apelação interposto por
Edmilson Ferreira Lima
, para o fim de reconhecer a inidoneidade da culpabilidade na dosimetria da pena, bem como para compensar a atenuante da confissão e a reincidência genérica, e abrandar o regime inicial de cumprimento de pena, fixando-lhe a reprimenda final de
03 anos e 02 meses de reclusão
, a ser iniciada em regime
semiaberto
, bem como o pagamento de
11 dias-multa, valor unitário mínimo
, mantidas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020